Tribunal: STF
Processo: HC 71341
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME DE RECEPTAÇÃO - CITAÇÃO POR
   EDITAL - REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS PELO OFICIAL DE
   JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DA CITAÇÃO "IN FACIEM" - DECRETAÇÃO DE
   REVELIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - NÃO-CARACTERIZAÇÃO - PRESUNÇÃO
   "JURIS TANTUM" DE VERACIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELOS OFICIAIS
   DE JUSTIÇA - PEDIDO INDEFERIDO.
- É regular a citação ficta,
   mediante edital, quando - em realização de diversas diligências -
   o Oficial de Justiça deixa de localizar o réu em endereço por
   este erroneamente declarado.
- As declarações emanadas dos
   Serventuários e dos Oficiais de Justiça, consubstanciadas nas
   certidões e termos que exaram no regular exercício de suas
   atribuições funcionais, revestem-se de presunção "juris tantum"
   de veracidade. Essa presunção legal, ainda que relativa e
   infirmável por prova em contrário, milita em favor dos atos
   praticados pelos Escrivães do Juízo e pelos Oficiais de Justiça,
   seja porque gozam de fé pública, inerente ao relevante ofício que
   desempenham, seja porque tais atos traduzem formal manifestação
   do próprio Estado. Precedentes. Doutrina.
- As certidões
   emanadas desses agentes auxiliares do Juízo têm fé pública e
   prevalecem até que se produza prova idônea e inequívoca em
   sentido contrário. Meras alegações não descaracterizam o conteúdo
   de veracidade que se presume existente nesses atos processuais.